Tribunal: CARF
Processo: 15586.000799/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000799/2007-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MILHA MARÍTIMA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os membros do
colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para fins de
que a unidade de origem verifique se foram retificadas pelo contribuinte, na GFIP
retificadora transmitida em 07/11/2007, todas as situações de erro detectados na
autuação, relativamente ao período de jan/2002 a maio/2007, ou se procedem as
alegações da autuada quanto à afirmação de que manteve sem retificar as
situações nas quais não havia acerto a fazer, conforme planilha de fls. 1441/1449.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência. Vencido o
conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que negou provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-18.926 – 15a
Turma (fls. 1365/1379), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro (DRJ/RJI), que julgou procedente o Auto de Infração lavrado em 17/10/2007 (fls.2/10),
por descumprimento de obrigação acessória relativa à legislação das contribuições sociais
previdenciárias.
Consoante Relatório do Acórdão, a pessoa jurídica apresentou as GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, infringindo o art. 32, inciso IV, §§ 1°
e 3° da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, inciso IV e § 4° do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que nos campos REMUNERAÇÃO SEM 13
SALÁRIO da GFIP, os empregados relacionados na planilha anexa ao Auto de Infração, foram
informados com os valores da remuneração, incorretamente, a menor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000799/2007-52
Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Complementa informando que constam da citada planilha, por competência,
matriculas, NIT, nomes e categorias dos empregados, assim como, os valores corretos das
remunerações e os valores incorretamente informados.
Ainda conforme o relatório do acórdão, não foram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS, nem a atenuante prevista no art. 291 do mesmo
Regulamento, sendo a multa aplicada a prevista nos art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c art. 283,
caput e § 3 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
De acordo com o art. 292, I do mesmo Regulamento, a multa foi aplicada em seu
valor mínimo, atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, e atualmente é de R$
1.195,13.
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 17/10/2017 (fl. 2) e,
inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 16/11/2017 (fls. 78/1357).
Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do Acórdão no 12-18.926 – 15a
Turma, da DRJ/RJI, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na impugnação:
4. Alegou a defendente, em síntese, que;
4.1. Foi autuada por ter informado incorretamente as remunerações pagas aos seus
segurados empregados, acontece que não deixou de informar, mas fé-lo de maneira
incorreta, o que não enseja a tipificação no art. 225, IV do RPS, muito menos a
aplicação das penalidades dele decorrentes;
4.2. Em várias competências, não houve na verdade qualquer infração, e a cada
competência em que isto ocorreu, detalhou na Planilha anexa o motivo do provável
engano da autoridade;
4.3. Entende que o caso concreto, é de aplicação da relevação, haja vista estarem
presentes os requisitos do § 1° do art. 291 e não do § 2° do mesmo dispositivo;
4.4. No que tange As demais competências, tendo sido corrigida a falta, dentro do prazo
de defesa, requer seja reduzida em 50% a multa, em razão da aplicação da atenuante do
art. 291, c/c art. 292 do RPS.
5. Findou a impugnante requerendo, segundo ela, por conter tipificação legal errônea, a
anulação do Auto de Infração, a relevação da Penalidade aplicada, e, nos termos dos art.
113, § 1°, 142, 173, inciso I, § único e 156 inciso V, todos do CTN, a prescrição sobre
as penalidades referentes As competências anteriores a julho de 2002.
5.1. Ainda mais, sobre as competências não alcançadas pela prescrição, requereu a
nulidade das penalidades sobre as que não contêm erros, requerendo ainda, caso
necessite, provar o alegado por outros meios.
Foi ainda apresentada pela autuada, documento de fls. 1321/1331, também
postado em 16/11/2007, petição em que solicita relevação da penalidade, ao mesmo tempo em
que requer a anulação da autuação por entender que o Auto de Infração contém tipificação
errônea, assim como incongruência entre o artigo indicado como infringido e a penalidade
aplicada à espécie.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 1365/1380). O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM
0 RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Constitui infração ao artigo 32, IV, parágrafos 10 e 3° da Lei 8.212/91, cumulado com o
art. 225, IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a apresentação de GFIP em
desconformidade com o respectivo manual de orientação.
RELEVAÇÃO.
Para o beneficio da relevação, deve o autuado corrigir a falta na forma do § 1° do art.
291 do RPS – Decreto n°3.048/99.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/05/2008 (fls. 1389/2727), nos
termos a seguir reproduzidos:
Tendo em vista o h. acórdão número 12-18.926, da 15 Turma da DRJ/RJOI, o qual
manteve a autuação, segundo a motivação, porque a AUTUADA não teria efetuado
todas as correções antes da defesa.
Acontece que isso não merece prosperar, eis que a AUTUADA corrigiu, sim, onde
havia erros, conforme se pode depreender dos documentos que novamente se anexam.
Onde entendeu que estes não existiam, mas sim uma interpretação equivocada para a
apuração da base de cálculo, procurou detalhar em planilha própria os motivos dos
prováveis enganos da autoridade. Houve, ainda, uma terceira hipótese: a de que, tanto
os valores informados em GFIP antes da autuação, quanto os ditos corretos pela
Fiscalização, ambos estavam incorretos, tendo a AUTUADA corrigindo-os por meio de
novas GFIPs, também juntadas na defesa ora recorrida.
E nisso merece reforma o h.acórdão, eis que contem motivação equivocada. No voto em
que se baseou a decisão, a ilustre Relatora afirma que "nos pontos em que não houve
discordância, não foi feita, integralmente, a retificação da GFIP", exemplificando
justamente com um caso em que a AUTUADA não retificou porque entendia correto, e,
por isso, manteve a GFIP. Este era, sim, um caso de discordância. Tratava-se da
remuneração da empregada Maria Inês Trindade da Silva, em que o valor correto seria
mesmo R$ 467,79, mantido pela AUTUADA. Bom frisar, ainda, que a relatora
equivocou-se também ao afirmar que o devido, constante do Auto de Infração, seria R$
438,58, quando o que 1á estava era R$ 434,58.
Em resumo, insiste a AUTUADA, ora RECORRENTE, que retificou todas as situações
de erro seu, algumas até de forma diferente da apontada pela Fiscalização, e que
manteve sem retificar apenas as outras situações, nas quais não havia acerto a fazer. De
modo a melhor explicar onde não alterou, junta outra planilha, mais explicativa e com
legenda ao final, das referidas situações.
Pelo exposto, requer seja recebido o presente recurso, eis que tempestivo, e que a ele
seja dado provimento, por medida de Justiça, relevando a autuação.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Em sua peça recursal a contribuinte resume-se a ratificar o pedido de relevação da
pena, por entender atrair ao presente caso o disposto no § 1o do, ora revogado, art. 291 do
Regulamento da Previdência Social.
Argumenta que retificou todas as situações de erro detectados na autuação,
algumas até de forma diferente da apontada pela fiscalização, e que manteve sem retificar apenas
as outras situações, nas quais não havia acerto a fazer. Complementa informando que, de modo a
melhor explicar onde não alterou, junta outra planilha, mais explicativa e com legenda ao final,
das referidas situações.
Destaca-se que, à época do lançamento (17/10/2007), vigorava o art. 291 do RPS,
o qual possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

falta e apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi
revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no
dia seguinte.
Caso presentes os pressupostos regulamentares entende-se ser possível a
relevação pretendida pelo recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo encontrava-se
em vigor. Cumpre assim verificar tais requisitos, assim alinhados no referido normativo:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
Os requisitos determinados pelo normativo acima reproduzido são: a realização
do pedido de relevação e correção da falta dentro do prazo de impugnação, e desde que, o
infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Compulsando os autos, verifica-se que a autuada, visando proceder à correção das faltas
apontadas no Auto de Infração, apresentou a GFIP retificadora em 07/11/2007, conforme “Protocolo de
Envio de Arquivos Conectividade Social”, fl. 202, ou seja, dentro do prazo de apresentação da
impugnação, que foi protocolizada, tempestivamente, em 16/11/2017 (fls. 78).
Juntamente com a peça impugnatória, a contribuinte juntou aos autos os seguintes
documentos, relativos aos meses objeto de autuação:
- Planilha intitulada “Remunerações Listadas no AI 37.019.656-2”, fls. 122/130;
onde constam colunas relativas ao Dados do Trabalhador; Remunerações; Totais, subdividida em
“Auto de Infração, Folha Pgto, Diferença”; e JUSTIFICATIVA. Na coluna intitulada
JUSTIFICATIVA, a contribuinte procura apontar os motivos de eventuais diferenças apuradas
ou, se for o caso, informa que procedeu à correção do valor na GFIP retificadora;
- Folhas de Pagamentos (fls, 134 /170);
- Recibos de Pagamentos de Autônomos (fls. 172/192);
- Relatórios de Pagamentos a Pessoas Físicas (fls. 194/198).
Os documentos acima arroladas estão organizados em dois grupos, quais sejam:
“Competências nas quais não houve erros na informação” e “Competências em que houve
correção dentro do prazo da impugnação”
A solução da presente lide resume-se em verificar se foram cumpridos os
requisitos para que se possa viabilizar a relevação da pena conforme solicitado pela recorrente.
A contribuinte afirma na impugnação, e ratifica na peça recursal, que procedeu às
devidas correções mediante transmissão de GFIP retificadora dentro do prazo. Por outro lado,
entende que há situações em que não se verifica o erro apontado pela fiscalização. Em tais
hipóteses, a autuada anexou aos autos, ainda na fase de impugnação, documentos que, em tese,
comprovam a veracidade dos dados constantes de sua declaração. Apresenta ainda, anexa a sua
defesa, nova planilha (fls. 1441/1449), onde justifica as diferenças. Oportuno destacar que não se
trata de nova prova, mas apenas uma nova planilha que melhor explicita as providências tomadas
ainda durante a fase impugnatória.
Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000799/2007-52

Considerando ser a autuada primária e não constatada circunstância agravante e tendo
solicitado o benefício no prazo, resta verificar se foram de fato implementadas as alterações ou se procede
a afirmação de que em algumas situações não havia acerto a ser feito.
Nesses termos, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para
fins de que a unidade de origem verifique se foram retificadas pelo contribuinte, na GFIP
retificadora transmitida em 07/11/2007, todas as situações de erro detectados na autuação,
relativamente ao período de janeiro/2002 a maio/2007, ou se procedem as alegações da
autuada quanto à afirmação de que manteve sem retificar as situações nas quais não havia acerto
a fazer, conforme planilha de fls. 1441/1449. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência.

Mário Hermes Soares Campos
Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital